Tribunal: TJES
Processo: 5010782-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liminar; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010782-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO BASTOS BERNARDINO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ACESSO AOS AUTOS.
ROUBO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

3. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIOGO ALVES DUARTE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA

VARA
ÚNICA
DE
FUNDÃO/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000368-12.2021.8.08.0022, decretou a prisão preventiva do paciente e não disponibilizou ao causídico acesso aos autos da ação penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a impossibilidade de acesso aos autos pelo patrono do acusado, em razão de se encontrarem em local externo para digitalização e virtualização para o sistema PJE, o que torna a defesa do paciente deficitária, sobretudo por se tratar de réu preso.

Diante disso, requer a revogação da prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, alternativamente, seja determinada a imediata vista dos autos pela defesa do paciente, sob pena de expedição de alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora, noticiando que, no dia 18/09/2023, o chefe de secretaria do Juízo da Vara Única de Fundão buscaria os autos no setor competente (ID nº 6065509).

Cópia integral dos autos originários acostada no ID nº 6096613.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 21/09/2023 (ID 6108611).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 6160093).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIOGO ALVES DUARTE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA

VARA
ÚNICA
DE
FUNDÃO/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000368-12.2021.8.08.0022, decretou a prisão preventiva do paciente e não disponibilizou ao causídico acesso aos autos da ação penal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a impossibilidade de acesso aos autos pelo patrono do acusado, em razão de se encontrarem em local externo para digitalização e virtualização para o sistema PJE, o que torna a defesa do paciente deficitária, sobretudo por se tratar de réu preso.

Diante disso, requer a revogação da prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas ou, alternativamente, seja determinada a imediata vista dos autos pela defesa do paciente, sob pena de expedição de alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora, noticiando que, no dia 18/09/2023, o chefe de secretaria do Juízo da Vara Única de Fundão buscaria os autos no setor competente (ID nº 6065509).

Após o indeferimento da liminar, a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, registro que restou prejudicado o pleito de imediata vista dos autos pela defesa do paciente, porquanto se encontram disponíveis para acesso pelo causídico desde 18/09/2023, no Juízo de origem, consoante consulta no sistema E-jud.

Com relação ao pedido de revogação da custódia cautelar, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, os fatos narrados na inicial acusatória são graves, tratando-se de roubo de veículo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tendo os agentes, ainda, amarrado as mãos e pés da vítima, deixando-a em local ermo e sem seu aparelho celular.

Consta da denúncia, igualmente, que os acusados, após intensa perseguição, foram presos na posse do automóvel, pois pretendiam usá-lo para praticar outros roubos na região.

Assim, além do crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 157 do Código Penal) possuir pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
s
e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
” (AgRg no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.